Tribunal: TJES
Processo: 5016084-18.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016084-18.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MVM FINANCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de portabilidade de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega a parte autora que em 1º/06/2022 aderiu a proposta de portabilidade de empréstimo consignado ofertada por MVM FINANÇAS LTDA, na condição de agente do BANCO PAN S.A., ora recorrente. Aduz que aceitou a proposta, mas em vez de obter o refinanciamento do empréstimo, foram emitidos dois cartões consignados pelo banco recorrido e realizados dois saques, para além de outras contratações com outras instituições que serão abordadas em ações próprias. Narra que solicitou o estorno dos empréstimos e seguiu instruções da agente do recorrente, devolvendo via PIX o valor liberado. Declara eu os contratos não foram cancelados e sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário, para saldar as faturas de cartão de crédito. Nestes termos, requer a baixa dos contratos, indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos (id. 13672833).

2. O juízo de origem homologou a desistência do processo em relação à MVM FINANÇAS LTDA (id.

13673544) e, em relação ao BANCO PAN S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição do valor de R$ 9.457,06 e condená-lo no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00.

3.

O requerido (BANCO PAN S.A.) requer, em recurso inominado, a reforma da sentença. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo sentenciante, por seus próprios fundamentos. Constata-se que, embora o recorrente tenha anexado aos autos os instrumentos de contratação relativos ao negócio impugnado, não há efetiva comprovação de ciência e anuência da autora quanto ao negócio concretizado. A anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação do cartão, como é o caso em tela. Por fim, destaca-se que sequer houve comprovação do envio e uso do cartão para compras. Os saques debitados foram feitos pela agente da parte recorrente e depositados na conta da autora.

5. A formalização de contrato não desejado pela parte autora só se tornou possível em razão da falha na prestação dos serviços do recorrente, que não cuidou de verificar a real intenção do aderente ao concretizar o negócio. Os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

6.

Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

7. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. Incabível a determinação de compensação de valores, pois a autora já devolveu à MVM FINANÇAS LTDA (agente do recorrente) o numerário recebido a título de saque em cartão de crédito consignado.

9.

É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se condizente com o patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos, devendo ser mantido.

10. Por fim, desnecessária a reforma da sentença para ajustar o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, eis já foi determinado o cômputo a partir da publicação.

11.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)